Tribunal: TJMT
Processo: 0008150-20.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008150-20.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IGOR DA COSTA LEMES DA SILVA - CPF: 052.858.391-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LIGIA MOREIRA DE PAULA - CNPJ: 26.541.805/0001-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E D
OLO
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA
COMPROVADA. APELANTE SURPREENDIDO EM POSSE DE VEÍCULO FURTADO SEM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. COMPRA REALIZADA EM GRUPO DE REDE SOCIAL COM INDÍCIOS DE ILICITUDE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM CIÊNCIA DA ORIGEM CRIMINOSA DO BEM. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E COERENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta p
ela Defesa
contra sentença proferida pela 2a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que condenou
o apelante
pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP),
à pena de 01 ano de reclusão, substituída por
uma
restritiva de direitos, além de 10 dias-multa
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos suficientes para comprovar que o apelante tinha conhecimento da origem criminosa da motocicleta apreendida em sua posse, condição essencial para a caracterização do dolo no crime de receptação.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou comprovada por diversos documentos constantes dos autos, como boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e auto de avaliação indireta.

4. A autoria foi evidenciada pela posse direta da motocicleta furtada, adquirida pelo apelante em grupo de aplicativo de mensagens com denominação sugestiva de atividades ilícitas (“Finan e
Pula

Pula
”), sem apresentação de documentação que atestasse a licitude da transação.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que, no crime de receptação, havendo apreensão da
res furtiva
em poder do acusado, cabe à defesa comprovar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo (Enunciado no 13 da Jurisprudência em Teses n. 87/STJ).

6. A ausência de elementos que demonstrem boa-fé objetiva, somada às circunstâncias da aquisição clandestina e à falta de documentos comprobatórios, afasta a tese defensiva de desconhecimento da origem criminosa.

7. A sentença de primeiro grau observou os requisitos legais e fundamentos jurisprudenciais, devendo ser mantida em sua integralidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“1. A posse de bem furtado adquirida sem documentação idônea e por meio de canais informalmente reconhecidos como ilícitos é suficiente para caracterizar o dolo no crime de receptação.

2. Cabe à defesa demonstrar a origem lícita do bem apreendido em poder do acusado, sob pena de manutenção da condenação.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180,
caput
; CPP, art. 156.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ, HC 421.406/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
12.03.2022; STJ, Jurisprudência em Teses n. 87, Enunciado no 13.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
IGOR DA COSTA LEMES DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime de receptação, tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de
0
1 (um) ano de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, notadamente no que tange ao elemento subjetivo do tipo, o dolo
e pela ausência de autoria
, pugnando pela absolvição com fundamento no
princípio
in dubio pro reo
.

Ao final
prequestiona
matéria para fins de recurso

às instâncias superiores
.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...)
Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia
18.03.2019
, por volta das 23h00min., em via pública localizada na Avenida Filinto Muller, bairro Centro, em frente a Sorveteria D'
Kilos
, em Várzea Grande/MT, o denunciado IGOR DA COSTA LEMES DA SILVA, agindo de forma consciente e voluntária, após receber, conduziu, sabendo ser produto de crime, 01 (uma) motocicleta CG 125/Titan KS, preta, placa JZB-7964 (Auto de Avaliação Indireta às fls. 37/IP), pertencente à vítima Lígia Moreira de Paula.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, uma guarnição policial estava em rondas pela região mencionada quando se deparou com denunciado IGOR DA COSTA LEMES DA SILVA conduzindo uma motocicleta CG 125/Titan KS, de cor preta,
plac
JZB-7964, com o farol apagado. Assim, procederam abordagem padrão e, após checagem via plataforma CIOSP e SINESP Cidadão, os oficiais verificaram que a motocicleta
tratava-se
de produto de furto realizado na data de
14.12.2018
(B.0. às fls. 31/32-IP).

Diante das circunstâncias, o bem foi apreendido (fls. 06/IP) e Igor foi encaminhado à Central de Flagrantes, local onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em seu desfavor (fls. 02/IP). Na oportunidade, o denunciado optou por permanecer em silêncio (fls. 08/IP).
”
(id.
228047183
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o

apelante, pela prática do crime
de
receptação
.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação de IGOR DA COSTA LEMES DA SILVA pelo crime de receptação dolosa, especificamente no que concerne à comprovação do elemento subjetivo do tipo, qual seja, a ciência prévia da origem criminosa do bem.

A defesa sustenta que a condenação se baseou em meras presunções, sem que houvesse prova inequívoca de que o apelante sabia ser a motocicleta produto de crime, o que demandaria sua absolvição com fundamento no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, após detida análise dos autos, concluo que a pretensão absolutória não merece prosperar.

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada
pelo
Auto de Prisão em Flagrante (ID 57313660 - pg. 12), pelo Termo de Apreensão (ID 57313660 - pg. 18), pelo Boletim de Ocorrência que noticiou o furto do veículo (ID 57313660 - pg. 32), pelo Auto de Avaliação Indireta (ID 57313660 - pg. 37), bem como pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo

A
autoria
, de igual modo, é inconteste.
O apelante, ao ser interrogado na fase policial, optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio (ID 57313660 - pg. 21). Em juízo, não compareceu, tendo sua revelia decretada.

A
demais, as circunstâncias da aquisição do veículo, narradas pelos policiais militares na fase investigativa e corroboradas pelo próprio apelante em sua audiência de custódia, são sobremaneira elucidativas.

Ouvida em Juízo,
a vítima
relatou que a motocicleta ‘
es
t
ava
estacionada aqui do lado do meu estabelecimento, da farmácia; (...) não (não conseguiu ver quem tinha furtado a moto); (...) acho que foi de 05 (cinco) a 06 (seis) meses;
(...)”

O policial militar
Helton Campos de Paula
relatou que, ao ser indagado, o apelante "
i
nformou ter adquirido através de um grupo de compra e venda de veículos no Whatsapp denominado ‘FINAN E PULAPULA
’" (ID 57313660 - pg. 13).

Essa
informação foi confirmada pelo policial
Pedro Antônio Norato Victor
(ID 57313660 - pg. 16) e, de forma ainda mais contundente, pelo próprio acusado na audiência de custódia, quando afirmou que "
trabalha com oficina de compra e venda, que compra as motocicletas nos grupos
" (mídia digital - ID 275434430)
.

As informações prestadas pelos policiais foram integralmente confirmadas em juízo
.

A nomenclatura do grupo de
WhatsApp
– "
FINAN E PULAPULA
" – é, por si só, um forte indicativo da natureza irregular das transações ali realizadas.

O termo "
finan
" é comumente utilizado no jargão popular para se referir a veículos com pendências de financiamento, vendidos à margem da legalidade e por valores muito inferiores aos de mercado.

A expressão "
pula-pula
", por sua vez, evoca a ideia de algo que passa rapidamente de mãos, sem registro ou formalidade, característica típica de bens de origem ilícita.

A aquisição de um bem nessas condições, por um indivíduo que se declara
mecânico e trabalhador do ramo de compra e venda de motocicletas
, afasta qualquer presunção de boa-fé.

Ademais, o apelante foi surpreendido na posse direta da
res furtiva
, que havia sido subtraída meses antes, conforme relatado pela vítima e pela testemunha
Valter Pinheiro Dias
.

Some-se a isso o fato de que, no momento da abordagem, o apelante não portava qualquer documento que comprovasse a propriedade ou a posse legítima do veículo, conforme asseverado pelos agentes policiais em juízo.

A ausência de documentação é outra circunstância que, aliada às demais, reforça a convicção sobre a ciência da ilicitude. O homem médio, ao adquirir um bem de valor, como uma motocicleta, cerca-se de cautelas mínimas, exigindo a documentação pertinente para assegurar a legalidade da transação, o que foi deliberadamente ignorado pelo apelante.

Quanto à validade do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, quando em harmonia com outros elementos probatórios idôneos, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste e. Tribunal de Justiça
.

Portanto, a
negativa de autoria, apresentada exclusivamente pela defesa técnica, mostra-se inverossímil e é totalmente refutada pelas narrativas apresentadas pelo policial que testemunhou no caso.

Quanto a
prova do dolo no crime de receptação deve ser aferida pelas peculiaridades fáticas em que o bem de origem ilícita estava na posse do receptador.

A apreensão da
“res” ilícita
em poder do acusado dá ensejo à
inversão do ônus da prova
. Aquele que detém a posse sobre determinado bem, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude, sobretudo em se tratando de aparelhos celulares.

Com efeito, imperioso observar que
“no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” [Enunciado no 13 da Jurisprudência em Teses no 87 do Superior Tribunal de Justiça – Crimes contra o Patrimônio – IV]. (...)” (N.U 1035640-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, publicado no DJE 10/05/2024).

Tendo em vista que não foi produzida prova capaz de roborar as alegações defensivas, é de rigor a manutenção da condenação tal como posta na sentença, pois
“demonstradas que as circunstâncias que lindaram a prática do crime de receptação convergem para a ciência prévia da origem ilícita do bem, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição.”
(N.U 1002510-65.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, publicado no DJE 10/05/2024).

Nesse
mesmo
sentido, destaco jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que no crime de receptação,

se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.”
(STJ - HC 421406 / SC. Ministro RIBEIRO DANTAS.
DJe
12/03/2022).”

Em face do quadro fático é forçoso reconhecer que o apelante estava na posse do veículo e, portanto, teria a obrigação de demonstrar a licitude de sua posse. Não o fazendo, o ônus de comprovar a posse lícita recai sobre sua pessoa. Não o fazendo deve responder pelo delito, conforme a sentença.

Portanto,
a
posse injustificada do bem, a forma clandestina de aquisição e a ausência de documentação são elementos que, somados, não deixam margem para a dúvida razoável que autorizaria a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja “
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

manten
d
o

incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025